Tribunal: TJDFT
Processo: 0747806-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747806-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILA SINEDINO DE OLIVEIRA MAIORANA RECORRIDO: ROBERTO RAMOS VIEIRA RECORRENTE: EDI SINEDINO DE OLIVEIRA SOUSA, FRANCISCO MAIORANA NETO, EDINA SINEDINO OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO Considerando a comprovação pelo patrono da parte recorrente da impossibilidade de comparecer à Sessão de Julgamento, defiro o pedido para determinar a exclusão da pauta de julgamento e, desde já, determino a inclusão na 2a Sessão Ordinária desta Turma Recursal. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator